Tribunal: TJSP
Processo: 2342677-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança e com pedido sucessivo de dissolução de sociedade – Decisão recorrida que, dentre outras questões, condicionou a apresentação da sentença arbitral à inexistência de eventual sigilo que recaia sobre o procedimento arbitral, intimando a "Câmara Brasil Canadá para que informe se de fato houve o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com cobrança e com pedido sucessivo de dissolução de sociedade – Decisão recorrida que, dentre outras questões, condicionou a apresentação da sentença arbitral à inexistência de eventual sigilo que recaia sobre o procedimento arbitral, intimando a "Câmara Brasil Canadá para que informe se de fato houve o procedimento indicado, bem como se esse tramitou de forma sigilosa" – Equívoco – Apresentação da sentença arbitral que não deve estar condicionada à ausência de estipulação de sigilo sobre o procedimento arbitral, especialmente porque o sistema informatizado do processo digital dispõe de mecanismos capazes de preservar o sigilo que recai sobre a sentença arbitral que o agravante quer seja juntada – Processo arbitral que "só deve ter sua ampla publicidade restringida 'quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem" (DINAMARCO, Pedro da Silva. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV. São Paulo: SaraivaJur, 2020, p. 52) – Certidão do dispositivo da sentença arbitral que, aliás, pode ser juntada aos autos de forma sigilosa (CPC, art. 189, 2o) – Recurso provido neste ponto – Necessidade e a relevância da documentação pretendida que, contudo, estão intrinsecamente ligadas à alegação de que a "instauração do procedimento arbitral parece ter decorrido dos mesmos eventos discutidos na demanda de origem, quais sejam, ausência de remuneração pela deliberada opção de não lançamento do empreendimento VILLA TRUMP, para o qual a TRB (atual RAIX) fora constituída" – Questão que pende de deliberação na origem e que, por isso, não pode ser aqui analisada, sob pena de supressão de instância – Recurso não conhecido neste ponto – Decisão recorrida reformada – Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.